Tribunal: TJBA
Processo: 8006154-27.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006154-27.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: SAULO RAONI LOPES DE BARROS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE ESCOLAR EM CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental LTDA. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Saulo Raoni Lopes de Barros, Alanny Ingridy Dias Magalhães e Williane Nascimento Duarte. A decisão de primeira instância declarou abusivo o reajuste de 11,43% aplicado nas mensalidades do curso de Medicina, determinando sua redução para 5,93% e a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, além de fixar a equiparação das mensalidades com as dos alunos ingressantes em 2018.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal centra-se em determinar se o reajuste de 11,43% nas mensalidades do curso de Medicina, aplicado pela instituição de ensino, foi legítimo e se a devolução dos valores pagos a maior deve ser realizada em dobro, conforme o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

A Apelante sustenta a legalidade do reajuste com base nas variações de custos operacionais, alegando que apresentou a planilha de custos necessária para justificar o aumento. Contudo, a prova apresentada não demonstrou adequadamente o cumprimento dos requisitos legais, como a disponibilização da planilha com antecedência mínima de 45 dias nem a clareza na informação sobre os custos.

A sentença de primeiro grau corretamente aplicou os dispositivos da Lei nº 9.870/99, que regula os reajustes de mensalidades, e do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 39, X, ao declarar abusivo o aumento de 11,43%, em descompasso com os índices inflacionários.

O reajuste de 11,43% não se justifica pela variação de custos apresentada pela instituição, pois a documentação fornecida pela Apelante é inconsistente e não cumpre os requisitos de transparência e informação ao consumidor.

A devolução dos valores pagos a maior é devida de forma simples, pois não há indícios de má-fé por parte da instituição. No entanto, a restituição em dobro é justificada pelo descumprimento das normas consumeristas e pela violação dos direitos dos consumidores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É nulo o reajuste de mensalidade escolar que não esteja devidamente fundamentado em planilha de custos compatível com a variação efetiva de despesas operacionais, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 9.870/1999.

2. A cobrança de valor indevido na mensalidade escolar, sem justa causa, autoriza a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé após 30/03/2021.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 39, X, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.870/1999, art. 1º, §3º e §6º; CPC/2015, arts. 1.010, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8006154-27.2023.8.05.0146
, que figuram como parte recorrente
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e parte recorrida
SAULO RAONI LOPES DE BARROS, ALANNY INGRIDY DIAS MAGALHAES e WILLIANE NASCIMENTO DUARTE
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
AFASTAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em seus demais termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator.